Tribunal: TJSP
Processo: 1003122-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. DEMANDA REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA EM RAZÃO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SEGURADORA QUE DISPÕE DE PRAZO ÂNUO PARA AJUIZAR AÇÃO REGRESSIVA NA QUALIDADE DE CREDORA SUB-ROGADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 151 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO DO FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 487, II, DO

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. DEMANDA REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA EM RAZÃO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SEGURADORA QUE DISPÕE DE PRAZO ÂNUO PARA AJUIZAR AÇÃO REGRESSIVA NA QUALIDADE DE CREDORA SUB-ROGADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 151 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO DO FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 487, II, DO C.P.C. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA ALTERADA. RECURSO PROVIDO.